Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710697-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON FERREIRA PONTES, SEBASTIAO PIO PEIXOTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 57023856) contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por EDSON FERREIRA PONTES e SEBASTIÃO PIO PEIXOTO em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A, aplicou o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça e não isentou o devedor do pagamento dos consectários da mora. Eis o teor do decisum agravado (ID 186203935 do processo referência): A sentença de ID 66606664 julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, em razão do pagamento. Na ocasião, foram homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e estabelecida a proporção que caberia a cada parte, em razão do reconhecimento de excesso de execução, condicionando-se, porém, o levantamento dos valores ao trânsito em julgado. Especificamente quanto ao valor devido à exequente (R$ 622.208,95), restou estabelecido que dele deveria ser abatida a quantia de R$32.686,25, a ser repassada ao patrono da executada, a título de honorários sucumbenciais devidos em razão do excesso de execução reconhecido. Dessa maneira, considerando que em 06/05/2016 houve o deferimento do levantamento da quantia de R$586.473,07 em favor dos exequentes (ID 36416465), ainda lhes caberia a importância de R$ 3.049,63. Todavia, a referida sentença foi reformada em sede de recurso de apelação, para suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais que foram impostos aos exequentes, nos termos do art. 98, § 3o do CPC/2015, conforme acórdão de ID 182679395, já transitado em julgado. Intimado acerca do retorno dos autos, o exequente apresentou petição no ID 184131895, requerendo, em suma: a) a liberação do valor remanescente de R$ 35.735,88 em seu favor; b) a aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça; e c) a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor residual. Decido. (...) Noutro giro, entendo que também lhes assiste razão quanto à aplicação do Tema 677, do Superior Tribunal de Justiça (“o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora”). Com efeito, o saldo devedor remanescente, embora há muito depositado judicialmente, não entrou na esfera de disponibilidade dos exequentes em razão dos recursos interpostos pelas partes em face da decisão que homologou os cálculos da Contadoria e condicionou o levantamento de valores à sua preclusão. Nesse contexto, impõe-se aplicação do aludido entendimento vinculante. Observe-se que o STJ não realizou a modulação dos efeitos ao fixar a tese do Tema 677 e que o fato de nesta execução ter havido levantamentos parciais de valores pelos exequentes ao longo da tramitação (valores incontroversos), não afasta a aplicação da tese, eis que, como os levantamentos foram parciais, não houve plena quitação nos termos do art. 906 do CPC. Quanto à forma de calcular a diferença decorrente da aplicação do Terma 677, observo que o débito remanescente somente deverá sofrer a incidência de correção e de juros moratórios mensais de 1% a partir do dia subsequente àquele considerado pela Contadoria na elaboração de seus cálculos, isto é, a partir de 18/09/2015, sob pena de se incorrer em bis in idem. Isso porque, como é cediço, o valor aquilatado pela contadoria já sofreu a aplicação dos referidos consectários da mora, conforme se nota da planilha juntada especificamente no 36416507, onde se aponta que o índice de correção monetária utilizado foi o INPC, além de que houve o cômputo de "Juros de 1,0000% até 17/09/2015". Dito de outro modo, o valor remanescente do débito deverá ser novamente atualizado, desde 18/09/2015, até a data mais atual (quando os cálculos forem novamente elaborados pela contadoria), para que seja monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês. Este valor deverá ser pago pela parte devedora em adição ao que já foi adimplido até então. Esclareço que sobre o mencionado valor também deverão incidir os honorários advocatícios e a multa relativos à fase de cumprimento de sentença. (....) Inconformado, alega o agravante que, em cumprimento de sentença em ação de restituição da correção monetária de todas as contribuições pessoais e patronais depositadas para a PREVI, o exequente apurou valores superiores aos que são realmente devidos, não observando os parâmetros da sentença (art. 917, § 2o, inciso I, do CPC). Aduz que o depósito da garantia em juízo para impugnação do débito cessa a obrigação de recompor correção monetária e juros de mora, bem como eventual aplicação de multa, para o depositante. Conclui que os juros de mora e a correção monetária calculados pelo exequente encontram-se em flagrante excesso, devendo ser excluídos. Aponta a não pacificação da contenda, uma vez que foi suscitada questão de ordem e acolhida a proposta de revisão do Tema 677/STJ pela egrégia Corte Superior. Requer a cassação da decisão com vistas a apurar o valor efetivamente devido pelo agravante. Comprovante do preparo recursal está no ID 57023857. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. De início, impende observar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já finalizou o procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ e concluiu com a seguinte ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) Desse modo, atento à evolução jurisprudencial sobre a controvérsia, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, inclusive em caráter vinculante, tem-se, após o procedimento de revisão do Tema 677/STJ, que o depósito judicial em garantia do juízo não implica em imediata entrega do dinheiro ao credor, continuando contra o devedor a correr os encargos previstos no título executivo. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REsp 1.820.963/SP. TEMA 677 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. DÍVIDA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO FEITO EM GARANTIA. IMPORTÂNCIA NÃO DESTINADA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO INADIMPLIDO. PURGAÇÃO DA MORA NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA NECESSÁRIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, revisou a tese que fixara no Tema 677, firmando entendimento vinculante no sentido de que o devedor não fica isento do pagamento dos consectários da mora em que incorreu pelo depósito efetuado a título de garantia do juízo ou pela penhora de ativos financeiros de que seja titular, uma vez que nessas hipóteses o dinheiro não está efetivamente disponibilizado ao credor, a saber: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2. Por força do procedimento de revisão do entendimento firmado, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 677, sem que tenha havido efetivo pagamento ao credor não há que se falar em purgação da mora, com o que continuam a incidir os encargos previstos no título executivo judicial, visto que persiste o estado de inadimplência do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1824045, 07320731220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar o suposto excesso de execução e a inaplicabilidade do Tema 677/STJ, e que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador